Tribunal: STF
Processo: ARE 1430510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFPE. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. REVERSÃO DA PENSÃO QUE ERA PAGA À VIÚVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a UFPE a: a) conceder a demandante o benefício de pensão por morte, instituído pelo ex-servidor JOSÉ XAVIER PESSOA DE MORAES; b) pagar as parcelas vencidas do referido benefício desde a data do óbito da antiga beneficiária, Sra. Sra. Mary Galvão P. de Moraes, ocorrida em 08.12.2016, até a data imediatamente anterior à da sua efetiva implantação, devendo sobre o valor das parcelas vencidas incidir a correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, desde a citação, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal ora em vigor. Além disso, foi reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, estabelecendo-se que deve ser aplicado, para fins de correção monetária da condenação, o previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal atualmente vigente. Por último, foi fixada a condenação ao pagamento de honorários no percentual mínimo previsto nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/2015, incidente sobre o valor da obrigação de pagar, consubstanciada nas prestações vencidas até a data de prolação da sentença (Súmula nº 111 do STJ).



    2. Afasta-se a preliminar de incompetência, tendo em vista que esta Terceira Turma tem entendimento no sentido de que se o pedido de reconhecimento de união estável vier acompanhando de requerimento de concessão ou restabelecimento de pensão por morte, a competência é da Justiça Federal. Nesse sentido: PROCESSO: 08138869020174058300, AC - Apelação Civel -, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/08/2019; PROCESSO: 00017634020174059999, REO - Remessa Ex Offício - 595618, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, Terceira Turma, JULGAMENTO: 23/11/2017, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::04/12/2017 - Página::29.



    3. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, já que, nas relações de trato sucessivo em que figure a Fazenda Pública como devedora, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Caso em que as provas colhidas demonstram a união estável entre o instituidor da pensão e a demandante, ante a manutenção de relação estável e duradoura, com a companheira, com prole em comum (dois filhos). Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O caso dos autos - provas documentais da pretensão autoral: Em nova apreciação do caso, com base nos documentos abaixo enumerados e na prova oral colhida em audiência, decido e fundamento. As provas documentais da pretensão autoral são as seguintes: - certidão de óbito do instituidor do benefício, ocorrido em 07.09.2004 (fl.15) (...); - No contracheque do servidor, de novembro de 2003, já consta o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, dos dois filhos que possuía com a requerente; - Certidão de nascimento da demandante e seus documentos pessoais (fl. 18/19); - Atestado de sanidade mental do servidor falecido, assinada por médico cardiologista, Senhor Rivânio Souza, em 07.02.2003; - Petição endereçada a 1ª vara de família da comarca do Recife, assinada pelo instituidor da pensão, pela demandante e por advogado comum, na qual se requereu a homologação de acordo extrajudicial para pagamento de 20% dos rendimentos líquidos do servidor, em nome da demandante. Na petição consta afirmação expressa de que as partes nunca mantiveram união "more uxória", apenas relacionamento extraconjugal que resultou no nascimento de dois filhos gêmeos, em 1973. (fls. 22/23) - Demonstrativo de pagamento da FUNAFIN (fl.30/33), em nome da demandante, citada como companheira. - Documento da UFPE, sobre os dados para pensão, mencionando a requerente como companheira do servidor. Considero que a prova documental produzida não afasta a união estável propriamente dita, entre o servidor e a demandante. Aliás, a própria Administração Pública, quando deferiu a pensão, reconheceu o vínculo existente. (...) Após coleta da prova oral, foi confirmado que esposa e concubina viviam, de comum acordo, com vínculo de afeto mútuos e sob a dependência econômica do instituidor da pensão, em verdadeira entidade familiar, pela existência de dois relacionamentos simultâneos, muito embora em diferentes domicílios. Não se trata de interpretação equivocada dos dispositivos constitucionais acerca do tema, nem do reconhecimento da poligamia, pela tutela de relações paralelas, não, trata-se de não negar a realidade dos fatos e conceder a correta tutela jurídica que, no caso, diz respeito aos direitos previdenciários daquela que foi, juntamente com a esposa do instituidor do benefício, companheira durante toda uma vida, tendo, inclusive, da união, nascido os dois únicos filhos do servidor. É dizer, deve-se averiguar, à luz do art. 226, § 3º, da Carta Magna ("Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento"), se é possível reconhecer direitos previdenciários à pessoa que, durante longo período e com aparência familiar, manteve união com pessoa casada. Nosso entendimento é que sim. A possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários já teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF, tema 526, existindo manifestação da PGR (RE 883.168/SC) no sentido da possibilidade de reconhecimento de efeitos previdenciários ao concubinato (03.03.2019)(...) Sobre a concomitância entre relacionamentos caracterizados como uniões estáveis e o casamento, apesar das distinções entre companheira e concubina (art. 1727, da lei civil), para fins previdenciários, entendemos deva prevalecer o princípio da primazia da realidade, devendo ser tuteladas as relações com feições de entidade familiar, não obstante haja impedimento ao casamento de qualquer das partes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente